Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-36.2022.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800542-36.2022.8.14.0070

EMBARGANTE: MARIVALDO QUARESMA JORGE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800542-36.2022.8.14.0070

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO REGIMENTAL

EM RECURSO ESPECIAL

EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): MARIVALDO QUARESMA JORGE

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Marivaldo Quaresma Jorge contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, julgou improvido o agravo regimental interposto pelo embargante, mantendo decisão monocrática que indeferiu a expedição de certidão sobre a existência de laudo necroscópico da vítima. O embargante sustenta ausência de prova da materialidade do delito, argumentando que o exame de corpo de delito não poderia ser suprimido, pois não houve desaparecimento dos vestígios.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade dos embargos de declaração, à luz do prazo previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para a interposição de embargos de declaração contra acórdão de tribunal é de 02 (dois) dias, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.

4.

O acórdão embargado foi publicado em 20/09/2024, e os embargos foram interpostos eletronicamente apenas em 25/09/2024, ou seja, fora do prazo legal, que expirou em 24/09/2024.

5.

A tempestividade recursal é matéria de ordem pública e deve ser analisada em qualquer grau de jurisdição, sendo pressuposto essencial de admissibilidade do recurso.

6.

A jurisprudência dos tribunais confirma que embargos declaratórios interpostos fora do prazo legal não podem ser conhecidos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para a interposição de embargos de declaração contra acórdãos proferidos por tribunais é de 02 (dois) dois dias, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Embargos declaratórios interpostos fora do prazo legal são inadmissíveis, sendo a tempestividade um pressuposto de admissibilidade de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Acrim. n. 167968-61.2009.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Cláudio Veiga Braga, 2ª Câmara Criminal, julgado em 03/08/2017, DJe 2336 de 25/08/2017; TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.260792-9/001, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, julgamento em 23/01/2024, publicação da súmula em 24/01/2024.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em não conhecer do recurso por ser considerado intempestivo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ ( ___________ ) dias do mês de ________________ de 20____.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800542-36.2022.8.14.0070

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO REGIMENTAL

EM RECURSO ESPECIAL

EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): MARIVALDO QUARESMA JORGE

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Embargos de Declaração em agravo regimental
opostos por MARIVALDO QUARESMA JORGE, contra o
Acórdão da 3ª Turma de Direito Penal
que à unanimidade julgou improvido o recurso de agravo regimental interposto pelo Embargante, mantendo a decisão monocrática de indeferimento de expedição de certidão da existência nos autos de laudo necroscópico da vítima.

Em suas razões requer o conhecimento e provimento de sua impugnação, alegando para tanto, ausência de prova da materialidade do delito, pois segundo entendimento dos Tribunais Superiores o exame de corpo de delito somente pode ser suprimido por outros meios de provas, quando desaparecido os vestígios.

Aduz ainda, que no presente caso não houve o desaparecimento de vestígios, pois foi realizado a perícia do local do crime com cadáver, razão pela qual não há motivos para não ter sido realizado o exame necroscópico para comprovar se o projetil que atingiu a vítima era o mesmo da arma apreendida e periciada.

O Ministério Público nesta instância revisora, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De uma análise atenta dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que milita um fato impeditivo ao conhecimento dos presentes embargos de declaração, tendo em vista a sua manifesta intempestividade.

O exame do início do fluxo do prazo para a interposição de recurso, é pressuposto necessário para a verificação da tempestividade deste e, portanto, para o controle de sua admissibilidade, devendo ser apreciado em qualquer grau de jurisdição, no juízo de admissibilidade, independentemente de provocação das partes, por se tratar de matéria de ordem pública.

Consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

“(...) Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias contados da sua publicação
, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (...)”. (grifos e negritos meus)

Nesse contexto, verifica-se da certidão juntada em ID nº 24745304 – pág. 1, que o acórdão hostilizado foi publicado no Diário da Justiça do Estado em
20/09/2024
, todavia, o ora embargante só veio a interpor o recurso em testilha, eletronicamente, no dia
25/09/2024
, quando extrapolado o “
dies ad quem”
do prazo consignado no dispositivo legal supramencionado - não é demasia repetir, 02 (dois dias) -, o qual expirou-se no dia 24/09/2024.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
.
Não se conhece dos embargos declaratórios formalizados fora do prazo de 02 (dois) dias da intimação do acórdão embargado
, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal,
ausente o pressuposto objetivo da tempestividade”. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
(TJGO, Acrim. n. 167968-61.2009.8.09.0051, Rel. Des. LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 03/08/2017, DJe 2336 de 25/08/2017). (grifos e negritos meus)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - PRELIMINAR DE OFÍCIO –
NÃO CONHECIMENTO - INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA
. –
Não se conhece dos embargos declaratórios
opostos f
ora do prazo legal de 02 (dois) dias
, previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal,
contado a partir da publicação do acórdão ou da intimação pessoal
, quando for o caso, dada a
ausência de pressuposto essencial de admissibilidade
. (TJMG - Embargos de Declaração- Cr 1.0000.23.260792-9/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/01/2024, publicação da súmula em 24/01/2024)

De tal sorte, as razões expendidas neste presente recurso, são inócuas demais para vencer a trava preliminar de conhecimento, face a constatada extemporaneidade.

Ante o exposto,
deixo de conhecer dos presentes embargos declaratórios por intempestividade.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 17/03/2025